Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela provisória. O pedido liminar já foi analisado e indeferido em regime de plantão judicial (ID 38203729). Comunique-se a interposição do recurso e o teor da decisão de ID 38203729 ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403